Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010 APELANTE: ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN, DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cadastre-se Francisco Nunes Dourado Neto como parte interessada no presente feito, habilitando seu procurador, conforme indicado na petição Id. 27661369, para que tenha acesso e seja intimado dos atos praticados nestes autos. No mais, aguarde-se o julgamento das Apelações conexas. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora